Tribunal: TJSP
Processo: 9000606-91.2003.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - ISS - Serviços bancários - Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a cobrança do tributo - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à execução fiscal - ISS - Serviços bancários - Acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a cobrança do tributo - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.